Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que é claro ao estabelecer a necessidade da condenação ao pagamento de honorários, uma vez que realizada a citação e apresentada contestação, ainda que não tenha sido esgotado o prazo da contestação. Precedentes.
2.1 O advogado, em nome próprio, e a parte possuem legitimidade para apresentar recurso de apelação no que tange ao tema dos honorários. Precedentes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.